Tribunal: TJSP
Processo: 2368305-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão que determinou juntada de documentos e expedição de ofício. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Henrique Procopio do Nascimento contra decisão que determinou a reiteração de ofício ao profissional que

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão que determinou juntada de documentos e expedição de ofício. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Henrique Procopio do Nascimento contra decisão que determinou a reiteração de ofício ao profissional que realizou cirurgia maxilofacial e a apresentação de documentos adicionais, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta violação aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e preclusão consumativa, requerendo reforma da decisão.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determina juntada de documentos e expedição de ofício pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.
III. Razões de decidir
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no REsp no 1.704.520.
A decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência que justifique a mitigação da taxatividade, pois não há prejuízo imediato ou cerceamento de defesa, apenas postergação da análise das alegações.
Ausente risco de inutilidade do julgamento futuro, o recurso é manifestamente inadmissível.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A decisão que determina juntada de documentos e expedição de ofício não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não comporta agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência, o que não ocorre na espécie.
A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de inutilidade do julgamento da questão em apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018.